Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-42.2019.8.11.0010
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000638-42.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEFANO CARDOSO SILVA - CPF: 033.625.771-64 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL CO., LTD. - CNPJ: 61.444.329/0001-36 (APELADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), ESTEFANO CARDOSO SILVA - CPF: 033.625.771-64 (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO VRG LINHAS AEREAS S.A. NÃO PROVIDO. APELO ESTEFANO CARDOSO SILVA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – VOO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INADEQUADO – RECURSO DA EMPRESA ÁREA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que extraviou a bagagem do consumidor, evidente seu dever de reparar pelos danos morais sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Estefáno Cardoso Silva e VRG Linhas Áreas S.A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou procedente o pedido formulado, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o arbitramento, e os juros de mora devem incidir no percentual de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
o autor Estéfano Cardoso Silva,
insurge-se, tão somente, contra a sentença no que tange ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Por outro lado,
a apelante VRG Linhas Áreas S.A,
argumenta que restou demonstrado nos autos que o extravio da bagagem ocorreu no trecho de responsabilidade da empresa corréu Japan Airlines e, portanto, não justifica a condenação solidária.

Aduz, ainda, que não restou demonstrado nos autos o abalo moral sofrido pelo autor, sendo que a má prestação do serviço, na hipótese de extravio de bagagem, não passou de mero dissabor, merecendo ser extirpada a condenação ou, ainda, reduzido o
quantum
fixado.

As contrarrazões foram apresentadas, (Id nº 45864737, 45864739), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu passagens áreas com o objetivo de se locomover de Cuiabá/MT até a cidade de Nagoya no Japão, com saída em 23/02/2019, entretanto, ao chegar no destino final, ficou ciente de que sua mala havia sido extraviada, aparecendo, tão somente em 13/03/2019.

Para tanto, argumenta que o trecho Cuiabá/MT a Guarulhos/SP, foi realizada pela Gol Linhas Áreas (VRG Linhas Áreas) e os demais trechos Guarulhos/SP – Frankfurt; Frankfurt – Tokio; Tokio/Nagoya – seriam feitas sob responsabilidade da empresa Japan Airlines Internacional CP. Ltda., ambas presentes no polo passivo da demanda, em que se pretende ver condenadas pelos danos morais sofridos.

O Magistrado Singular julgou procedente o pedido formulado, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o arbitramento, e os juros de mora devem incidir no percentual de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente, importante esclarecer que ao tratar sobre extravio de bagagem internacional o Supremo Tribunal Federal estabeleceu em sede de Repercussão Geral – RE 636331 (Tema 210), que seria aplicada as limitações sobre os valores presentes na Convenção Internacional de Varsóvia, os casos de indenização pelos danos materiais. Vejamos:

“Ementa

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação
. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".
6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (STF – RE 636331, Repercussão Geral – Tema 210, Min. Gilmar Mendes, TRIBUNAL PLENO, Julgamento em 25/05/2017 e Publicação em 13/11/2017)

Entretanto, a hipótese dos autos, refere-se a indenização pelos danos morais sofridos, em decorrência do extravio da bagagem, quando do seu voo internacional de Cuiabá/MT-Brasil até Nagoya-Japão, portanto, deve ser aplicado no caso em tela, os parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Aliás, nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais.

4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020)

Sendo assim, passo a análise processual com fulcro no que estabelece o Código Consumerista.

Nesse caso, o ônus da prova, acerca da ocorrência dos fatos e responsabilidade pelos serviços prestados, recai sobre o fornecedor a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC
, in verbis
:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o autor teve sua mala extraviada, quando do seu voo em 23/02/2019, conforme documento de Informação sobre o Extravio de Bagagem, emitido pela requerida Japan Airlines (Id nº
45864574), e que fora recebida tão somente em 13/03/2019, sendo assim, evidente a má-prestação dos serviços de ambas as requeridas. Afinal, ficar sem seus pertences por aproximadamente 15 (quinze) dias, do outro lado do Mundo, ultrapassa o mero dissabor.

Registra-se, ainda, que a passagem aérea foi emitida sob um Localizador FJYTIM (Id nº 45864573), com o pagamento único pelo transporte da bagagem (Id nº 45864716), sendo assim, verifica-se que as empresas agiram de forma solidaria para o atendimento ao cliente e, da mesma forma devem responder pela má-prestação do serviço.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO DE BAGAGEM DE UM DOS CONSORTE – VIAGEM DE FÉRIAS REALIZADA POR CASAL DE NOIVOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO NOIVO – REJEIÇÃO - VOO INTERNACIONAL – DANOS MATERIAIS – LIMITE INDENIZATÓRIO SUBMETIDO AOS TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DE MONTREAL - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO REPETITIVO (RE Nº 636331/RJ) - LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS A 1.000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE (DES) A SEREM CONVERTIDOS NA DATA DA SENTENÇA - ART. 22, ITEM 2, E ART. 23, ITEM 1, AMBOS DA CONVENÇÃO DE MONTREAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RELAÇÃO A AMBOS OS AUTORES – EXTRAVIO DE MALA DA NOIVA QUE ATINGE A ESFERA DO NOIVO – LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO ATINGIDO PELO JULGAMENTO DO RE Nº 636331/RJ – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O eg. STF, quando do julgamento do RE 636331/RJ, tema afetado com repercussão geral, pacificou o posicionamento no sentido de que, para os voos internacionais, aplicam-se as normas e os tratados internacionais, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, as quais, em relação aos danos materiais, possuem dominância sobre o Código de Defesa do Consumidor. 2
. O regramento a título de danos morais, e a limitação de seu quantum, deve ser apreciado à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Constada a falha na prestação dos serviços que extrapolam o campo do mero aborrecimento, considerando que o extravio da mala de viagem de férias refletiu não apenas sobre a proprietária da mala, mas atingiu a esfera do seu noivo, cabível a fixação de danos morais.
4. (...) ”. (N.U 0031632-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANO MORAL – CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA RÉ GOL LINHAS ÁREAS E DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.
O extravio de bagagem por culpa das empresas de transporte aéreo, que perdura por tempo considerável, resulta em reparação por dano moral (in re ipsa).
A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. Pertinente a manutenção da improcedência do pedido de indenização por dano moral, quando não demonstrado efetivamente. (...) (N.U 0003693-68.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 12/02/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE INTERESTADUAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e suas bagagens ao destino na forma como contratado.
Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar.
O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte interestadual aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 0017995-66.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018) (destaquei)

Destarte, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa aérea em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, entendo que o valor fixado deve ser adequado, para atender a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, e, ainda, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste Sodalício. Portanto, tenho como justo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isso posto,
nego provimento ao recurso de apelação da empresa VRG Linhas Áreas S.A e dou provimento ao recurso de apelação do autor Estefáno Cardoso Silva,
para o fim de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020